Tribunal: TJBA
Processo: 8037750-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8037750-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCAS FIDELIS DOS SANTOS Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS, CORROBORADOS PELAS demais PROVAS. Meio de prova idôneo. Réu flagranteado na posse de drogas. EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. Local conhecido pelo comércio de entorpecentes. Acusado foragido do sistema prisional. Reincidente. Prova testemunhal apresentada pela defesa incapaz de desconstituir a prova robusta dos autos. Reforma da sentença. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8037750-42.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado, LUCAS FIDELIS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO do Ministério Público, para reformar a sentença recorrida e condenar o apelado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA. Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator AC06